Tribunal: STF
Processo: ARE 1411074
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA ESPECIAL Art. 40, § 4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Ausência de lei complementar específica - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91- Súmula Vinculante n.º 33 - Requisitos comprovados Aposentadoria especial concedida Ingresso do servidor antes da EC41/03, pelo que faz jus a aposentadoria integral e com paridade Indenização Prestação de serviços enquanto não deferida a aposentadoria Recebimento do abono de permanência - Episódio que não acarretou em alteração profunda no estado psicológico da autora, configurando em mero aborrecimento Exegese do art. 37, §6º, da CF - Sentença mantida - Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).



    Nesse sentido, sustenta que “a partir da EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).”



    Argumenta também que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário, com exceção do § 4º do art. 40 da Carta da República, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o acórdão recorrido consignou que “[t]odos os requisitos acima alinhavados foram comprovados pela autora. A certidão de fls. 115/117 demonstra que ela exerceu serviço público por mais de 25 anos até 31/05/2019, e os laudos de fls. 118 e 149/150 apontam o exercício das funções sempre em exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.”



    Destacou, ainda, que “tendo a autora ingressado no serviço público antes da EC/41 tem direito a aposentadoria com proventos integrais e paridade.”



    Pois bem.



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    No mais, o Tribunal de origem concluiu que a autora, ora agravada, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício com direito à paridade e à integralidade, conforme acima já transcrito.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Sobre o tema, destacam-se as seguinte decisões: RE nº 1.374.242/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/4/22; RE nº 1.305.267/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/8/21; RE nº 1.317.480/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/21; e RE nº 1.258.311/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente